Tribunal: TJSP
Processo: 1016802-05.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Inexistindo indícios mínimos de prova de que a colisão frontal ocorreu após a venda, bem como não comprovado que a autora teve acesso ao laudo de vistoria cautelar detalhado onde constam as fotografias das longarinas dianteiras e que as mesmas apresentam vestígios de reparos, não há que se

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Inexistindo indícios mínimos de prova de que a colisão frontal ocorreu após a venda, bem como não comprovado que a autora teve acesso ao laudo de vistoria cautelar detalhado onde constam as fotografias das longarinas dianteiras e que as mesmas apresentam vestígios de reparos, não há que se falar em ausência de responsabilidade da requerida. 2. Restando evidenciado nos autos a possibilidade de uso e comercialização do veículo, era mesmo o caso de condenar a ré à restituição do valor referente à depreciação do bem, não se mostrando imperiosa a rescisão do contrato de compra e venda. 3. A base de cálculo do montante a ser restituído à autora deverá ser o valor apontado na nota fiscal de venda do veículo, sob pena de enriquecimento indevido da requerente. 4. Se a conduta da ré causou transtornos morais à autora passíveis de indenização, deve ser responsabilizada por seu pagamento. 5. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. 6. No arbitramento da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte vencedora. Recurso da autora desprovido e provido em parte o apelo da ré para determinar que o valor a ser restituído à autora deverá ser de 20% sobre o valor da nota fiscal (R$ 44.500,00), perfazendo a quantia de R$ 8.900,00.